Tribunal: TJSP
Processo: 1020903-36.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento Abemaciclibe para tratamento de câncer de mama. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória que se mostrava desnecessária. Julgamento antecipado da lide acertado. Mérito. Alegação da operadora de uso off label do medicamento, o que caracterizaria tratamento experimental sem cobertura obrigatória.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento Abemaciclibe para tratamento de câncer de mama. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória que se mostrava desnecessária. Julgamento antecipado da lide acertado. Mérito. Alegação da operadora de uso off label do medicamento, o que caracterizaria tratamento experimental sem cobertura obrigatória. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do Tema 990 do STJ. Utilização do medicamento além da previsão da bula não constitui por si tratamento experimental. Lei 9.656/98 que ao disciplinar o conteúdo do plano de referência apenas mencionou tratamento experimental, não cabendo à norma administrativa ampliar a restrição para considerar experimental utilização de medicamento off-label. Medicamento, ademais, indicado para casos de câncer de mama, conforme bula registrada na ANVISA, e previsto no Rol da ANS para tratamento da referida moléstia. Irrelevância da discussão em torno do atendimento dos requisitos previstos na DUT do medicamento. Existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, em se tratando de medicamento para tratamento de câncer, é indiferente a natureza do rol da ANS, sendo devida a cobertura. Dano moral. Caracterização. Lesão a direitos da personalidade. Dano in re ipsa. Precedentes do C. STJ e do TJSP. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, montante adequado ao cumprimento da função compensatória da reparação de dano moral, consentânea com as circunstâncias do caso. Recurso da ré desprovido e provido o da autora.